Tribunal: TJDFT
Processo: 0700936-03.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. PONDERAÇÃO COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A fixação dos alimentos deve levar em consideração as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante. Exige-se observar o binômio necessidade/possibilidade conforme expressão do art. 1694, § 1o do CC.
2. Na questão, a adequação da prestação fixada na sentença para 30% (trinta por cento) do salário mínimo revela-se proporcional a melhor atente à capacidade atual do alimentante e a necessidade da menor.
3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.